Tribunal: TJES
Processo: 5001014-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001014-24.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. TEMA REPETITIVO N. 198. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA APURAÇÃO FISCAL E DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme precedente firmado precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 198, cuja questão central era a “competência tributária para a cobrança de ISS, quando da realização de serviço de engenharia consultiva”, “em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003)”. 2) No voto condutor, restou consignado de forma clarividente que “o fato relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade” (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009). 3) A estrita observância da norma precedente só é afastada nas situações em que há sua superação (overruling) ou nos casos que são materialmente distintos do caso paradigma (distinguishing), na medida em que, segundo a própria Lei Processual Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput, CPC). 4) No caso, não há margem para distinção, vez que os fatos materiais são semelhantes àqueles do caso precedente. Assim, levando-se em conta que deve ser considerada a obra como uma universalidade, e sendo essa realizada no Município de Serra/ES, deve subsistir auto de infração n. 1191/2013, considerando que o contribuinte, na qualidade de responsável tributário, deixou de reter e repassar o ISS devido, nos termos do art. 227, III, do então vigente Código Tributário Municipal de Serra (Lei n. 2.662/2003). 5) Não obstante o argumento de que a empresa prestadora de serviço apenas exerce engenharia consultiva, não se envolvendo com a execução da obra, os documentos colacionados aos autos não são capazes de atestar tal situação, na medida em que a parte não cuidou por trazer à baila a íntegra do contrato de prestação de serviço, limitando-se a juntar um termo aditivo; razão pela qual se verifica que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, notadamente diante da presunção de legitimidade da apuração fiscal e da Certidão de Dívida Ativa, prevalece higidez do título executivo judicial. 6) É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento da verba honorária tanto na execução fiscal quanto nos embargos respectivos, eis que se tratam de ações autônomas, devendo ser observado apenas o percentual global máximo de 20% (vinte por cento). 7) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA., eis que irresignada com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos à execução fiscal por ela opostos, haja vista a ação executiva n. 5000059-27.2018.8.08.0048 proposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA.

Em seu recurso, a Apelante sustenta que a exação se refere à prestação de serviço consubstanciada na elaboração de projetos geotécnicos, elencado no item 7.03 da lista de serviços a que se refere o art. 227 do à época vigente Código Tributário Municipal de Serra (Lei Municipal n. 2.662/03), é devida no local do estabelecimento prestador, in casu, o Município de Vitória/ES.

Evolui seu raciocínio no sentido de que o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da apreciação do REsp n. 1.117.121/SP não deve ser aplicado ao caso concreto, já que não se trata de um mesmo contribuinte realiza todos os serviços vinculados à execução da obra, sendo certo que a empresa contratada pela Apelante apenas desenvolveu a elaboração de projetos geotécnicos, no local de sua sede, em Vitória/ES, sendo devido o ISS ao município do prestador de serviços.

Pois bem.

Em síntese, como se depreende, a controvérsia gira em torno da aplicabilidade do precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 198 ao caso concreto.

Naquela ocasião, foi submetida a julgamento pela a Corte Superior sob o rito dos recursos repetitivos a seguinte questão:

Questão central trata da competência tributária para a cobrança de ISS, quando da realização de serviço de engenharia consultiva. O acórdão impugnado firmou entendimento no sentido de que a competência tributária para a cobrança do sobredito imposto é do município onde se situa o estabelecimento do prestador.

Na oportunidade, decidiu a Primeira Seção daquele Sodalício que “em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003)” (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009).

Rememoro, nesse ponto, que se trata de precedente normativo formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

Como cediço, a estrita observância da norma precedente só é afastada nas situações em que há sua superação (overruling) ou nos casos que são materialmente distintos do caso paradigma (distinguishing), na medida em que, segundo a própria Lei Processual Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput, CPC).

No caso em comento, a Apelante defende ser a hipótese de aplicação do instituto do distinguishing, sob o argumento de que, no caso analisado pelo c. STJ quando editada a norma precedente, tratava-se de um mesmo contribuinte que realizara todas as etapas da obra de construção civil, enquanto, na espécie, a empresa prestadora de serviços apenas exerce engenharia consultiva, no local de sua sede, que é o Município de Vitória/ES.

Todavia, analisando com cautela o inteiro teor do acórdão proferido pela Corte Superior, concluí que sua tese não merece guarida.

Como se denota da ementa daquele julgado, o caso paradigmático envolvia a prestação de serviço de projeto, assessoramento e gerenciamento atinentes à obra de construção civil. Confira-se:

TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3º, da LC 116/2003). 3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS. 4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em razão da inversão dos ônus da sucumbência. 5. Recurso Especial conhecido e provido. 6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do art. 543-C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008. (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009)

Além disso, no voto condutor, restou consignado de forma clarividente que “o fato relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade” (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009)

Tanto é assim que a jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever de recolhimento do tributo de ISS no local da construção da obra, em se tratando de serviço de engenharia consultiva, como exemplificam os arestos que passo a colacionar:

CONFLITO. TRIBUTÁRIO. NOME DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO DESACOMPANHADA DAS PEÇAS CONSTANTES DO ART. 250, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. CONTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. UNIVERSALIDADE DA OBRA. ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE EDIFICAÇÃO DA OBRA. ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.117.121). CONFLITO DIRIMIDO. “[...] o nome atribuído à ação é irrelevante para aferição da sua natureza jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e no pedido. Deve-se abolir o exagero formal para que o processo não venha a se tornar um fim em si mesmo. [...]” (REsp 1374222/RS, Rel. Ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 18/10/2018, dje 04/12/2018). Pelo princípio de instrumentalidade, os atos processuais devem ser preservados sempre que realizados de outra forma, atinjam a sua finalidade essencial. Exceção à regra geral de territorialidade prevista no art. 3º da Lei complementar n. 116/2003, que privilegia o local onde está situado o estabelecimento prestador e atribui o direito à cobrança do ISSQN ao município de sua sede, parte-se da premissa que de a engenharia consultiva, assim como todas as demais etapas prévias, como planejamento, elaboração de projetos, entre outros, devem ser consideradas na universalidade da obra, não se dissociando desta para fins de recolhimento do tributo. Em sintonia com a jurisprudência do STJ, a exigência do ISS incidente sobre os serviços de engenharia não compete ao município da sede da empresa prestadora de serviço, mas ao município atingido pela obra. (TJMT; PET 11989/2016; Itaúba; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 14/12/2018; DJMT 22/01/2019; Pág. 696)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/03. COMPETÊNCIA. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MUNICÍPIO DO LOCAL DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA. Ocorre o fato gerador do ISSQN quando prestado um dos serviços constantes da lista anexa da Lei nº. 116/03, sendo necessário identificar o momento temporal e espacial. O ISS é devido no local da construção, inclusive quando se tratar de engenharia consultiva, conforme decidido no RESP Nº1117121/SP. (TJMG; AC-RN 5001612-45.2021.8.13.0637; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 20/06/2023; DJEMG 23/06/2023)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ISS. A competência para a cobrança do tributo, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 116/2003, é a do local da sede da sociedade empresária prestadora do serviço, salvo se previsto no artigo terceiro, incisos I a XXII, da Lei mencionada, em que o mesmo é devido no local da realização da empreitada. Serviço de engenharia consultiva abrangido pela exceção legal. Condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais adiantadas pela embargante, que abrange o integral ressarcimento daquelas necessárias, devidamente comprovadas. Provimento do primeiro recurso, desprovido o segundo apelo. (TJRJ; APL-RNec 0086593-07.2012.8.19.0002; Niterói; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Adriano Celso Guimarães; DORJ 12/11/2019; Pág. 193)

Não há, portanto, margem para distinção no caso em voga, cujos fatos materiais são semelhantes àqueles do caso precedente.

Nesse diapasão, levando-se em conta que deve ser considerada a obra como uma universalidade, e sendo essa realizada no Município Apelado, não pairam dúvidas de que esse agiu com acerto ao lavrar o auto de infração n. 1191/2013, considerando que o contribuinte, na qualidade de responsável tributário, deixou de reter e repassar o ISS devido, nos termos do art. 227, III, do então vigente Código Tributário Municipal de Serra (Lei n. 2.662/2003).

Obiter dictum, com relação ao argumento de que a empresa prestadora de serviço in casu apenas exerce engenharia consultiva, não se envolvendo com a execução da obra, os documentos colacionados aos autos pela Apelante não são capazes de atestar tal situação, na medida em que a parte não cuidou por trazer à baila a íntegra do contrato de prestação de serviço, limitando-se a juntar o termo aditivo constante no ID 4867724.

Desse modo, ainda que assim fosse, diante do fato de que a embargante, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, notadamente diante da presunção de legitimidade da apuração fiscal e da Certidão de Dívida Ativa, prevalece higidez do título executivo judicial.

Finalmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação imposta pela sentença objurgada não pode ser entendida como bis in idem, porquanto é assente a jurisprudência do c. STJ acerca da possibilidade de arbitramento da verba honorária tanto na execução fiscal quanto nos embargos respectivos, eis que se tratam de ações autônomas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de fixação de honorário advocatícios. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. II - Esta Corte firmou a orientação de que, nos embargos à execução, como ação autônoma, são devidos os honorários advocatícios de forma independente e cumulativa em relação àqueles fixados na execução (AgInt no AREsp n. 924.417/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019). III - Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.041/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 2/3/2020; AgInt no AREsp n. 1.238.169/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.891.930/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Em igual sentido, tem-se a posição adotada por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou o entendimento de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade. 2. - No caso, houve perda superveniente dos objetos da ação de execução fiscal e da correspondente ação de embargos em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão proferida em outro processo. É, pois, cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios porque foi ele quem, ao propor a execução fiscal, deu causa ao ajuizamento dos embargos pela executada. Nessa linha de entendimento, embasada em decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. 3. - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3º, do CPC) na soma das duas verbas (AGRG no RESP 1.559.922/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, data do julgamento: 24-11-2015, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2015). 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0012442-54.2005.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

Por todo o arrazoado, revela-se imperiosa a manutenção in totum da sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada.

A despeito do desprovimento do apelo, deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC, uma vez que, fixados os honorários na execução fiscal em 10% (dez por cento) do valor da causa e arbitrada a verba no mesmo patamar neste feito, no édito sentencial, alcançou-se o limite máximo para tanto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR